Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-77.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A RECEPTAÇÃO E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. REVISÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO SUBSTITUÍDA POR SEMILIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a representação do Ministério Público pela prática de ato infracional equiparado aos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB). Aplicada medida socioeducativa de internação. Defesa requer absolvição por ausência de provas do dolo ou, subsidiariamente, substituição da internação por semiliberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação pelo ato infracional análogo ao crime de receptação, especialmente quanto ao dolo; (ii) determinar a adequação da medida socioeducativa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos atos infracionais estão comprovadas por ocorrência policial, auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais, incluindo a confissão parcial do adolescente sobre a aquisição da motocicleta em local suspeito, por valor muito inferior ao de mercado e sem documentação.

4. O dolo no ato infracional análogo à receptação pode ser extraído a partir das circunstâncias da aquisição do bem, especialmente a negociação informal na "Feira do Rolo", o valor significativamente inferior ao de mercado e a ausência de documentos que atestassem a licitude da origem do veículo.

5. Considerando a ausência de violência na prática dos atos infracionais equiparados a receptação e direção sem habilitação, bem assim a manifestação do adolescente sobre o interesse em estudar e trabalhar e a possibilidade de ressocialização, a medida de semiliberdade é mais adequada, pois permite acompanhamento educativo e manutenção dos vínculos familiares e sociais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CTB, art. 309; ECA, arts. 112, V e VI, 120 e 122.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 275.077/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/5/2015, DJe 29/5/2015; TJDFT, Acórdão 1782692, Segunda Turma Criminal, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, PJe 21/11/2023.